Tribunal: TJDFT
Processo: 0724687-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724687-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE DE ALMEIDA PEREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elizabete de Almeida Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo automotor. A agravante sustenta que a abusividade nos encargos exigidos descaracteriza a sua mora. Defende a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em razão da invalidade de sua notificação em mora. Explica que a notificação enviada por aviso de recebimento (AR) foi devolvida com a informação de desconhecimento do destinatário no endereço. Afirma que a comprovação da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento é requisito da ação de busca e apreensão, desde que haja ciência do destinatário. Ressalta que a taxa de juros prevista no contrato está acima da taxa média de mercado, o que é suficiente para descaracterizar a sua mora. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede, no mérito, a revogação da liminar de busca e apreensão. A agravante foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência econômica, e ela apresentou documentos com essa finalidade. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a agravante e determinou o recolhimento do preparo (id 73579465). Preparo recolhido (id 73869399). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso e defendeu seu conhecimento integral (id 73980698 e 74383961) Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O efeito devolutivo do agravo de instrumento permite a análise apenas as questões tratadas na decisão agravada, o que impede o aprofundamento nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob risco de supressão de instância. Verifico que as questões relativas à abusividade dos encargos previstos no contrato não foram objeto da decisão agravada, o que impede o seu conhecimento em sede recursal. Não conheço do recurso em relação ao pedido relacionado à abusividade dos encargos contratuais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo. Extrai-se do processo originário que o agravado propôs ação de busca e apreensão contra a agravante. Narrou que as partes firmaram contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária referente ao veículo Chevrolet Cruze, ano 2015, placa PIJ5A19. Informou que o valor emprestado deveria ser restituído em trinta e seis (36) parcelas mensais de R$ 2.287,47 (dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos). Afirmou a inadimplência da agravante em relação a diversas prestações e requereu a liminar de busca e apreensão do bem. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar requerida após reconhecer a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 2o, § 2o e 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969. A agravante sustenta a invalidade de sua notificação em mora. Explica que a notificação enviada por aviso de recebimento (AR) foi devolvida com a informação de desconhecimento do destinatário no endereço. Afirma que a comprovação da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento é requisito da ação de busca e apreensão, desde que haja ciência do destinatário. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora configura documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão. Confira-se a Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A comprovação da constituição do devedor em mora deve ocorrer, dessa forma, mediante o envio da notificação ao endereço fornecido no contrato. Confira-se o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei n° 13.043, de 2014). (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei n° 13.043, de 2014). A lei determina que o credor notifique o devedor para que efetue o pagamento como salvaguarda adicional. Isso porque o devedor fica obrigado a pagar a integralidade da dívida pendente em cinco (5) dias após a concessão da liminar pretendida na ação de busca e apreensão, sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor nos termos do art. 3o, caput e § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. A redação conferida ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 pela Lei no 13.043/2014 dispensou a exigência de notificação pessoal do devedor para a comprovação de sua mora. O Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento ao fixar a tese de que Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. A análise preliminar dos autos indica que o agravado desincumbiu-se do ônus de comprovar a mora da agravante. Ele enviou notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato bancário em referência. Todas as exigências legais foram cumpridas, embora a carta tenha sido devolvida com o motivo desconhecido. A comunicação da mora da agravante foi comprovada, o que impõe a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, em relação à parte conhecida, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator